Tribunal: TJSP
Processo: 0000447-32.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Crime Ambiental – Pesca mediante petrechos não permitidos – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Conduta típica e antijurídica – Estado de necessidade não evidenciado – Absolvição – Impossibilidade - Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do delito – Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0000447-32.2017.8.26.0506, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que são apelantes MÁRCIO APARECIDO DA SILVA,
ANTÔNIO DONIZETI LISBOA e KAIO SHIGUEO PINHEIRO AOYAGI, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual
da Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO aos apelos interpostos defensivamente, mantendo-se,
assim, a respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000447-32.2017.8.26.0506 - lauda 2/22

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000447-32.2017.8.26.0506 - lauda 3/22
Voto:
24243 CFF/V
Apelação:
0000447-32.2017.8.26.0506
Comarca:
Ribeirão Preto
Vara:
5a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelantes:
Márcio Aparecido da Silva
Antônio Donizeti Lisboa
Kaio Shigueo Pinheiro Aoyagi
Apelado:
Ministério Público
Crime Ambiental Pesca mediante petrechos
não
permitidos

Apelação
Conjunto
probatório suficiente para o reconhecimento do
crime Conduta típica e antijurídica Estado
de necessidade não evidenciado Absolvição
Impossibilidade
-
Penas
adequadas
e
motivadamente
dosadas,
necessárias
e
suficientes para reprovação e prevenção do
delito

Sentença
mantida

Recursos
desprovidos.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Antônio Donizeti Lisboa, Márcio
Aparecido da Silva e Kaio Shigueo Pinheiro Aoyagi foram condenados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000447-32.2017.8.26.0506 - lauda 4/22
por incursos no artigo 34, caput, parágrafo único, inciso II, c.c. o artigo
2o, ambos da Lei no 9.605/98, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal, à
pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial
aberto, e 68 (sessenta e oito) dias-multa menores, com relação aos
dois primeiros réus, e 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção,
em regime inicial semiaberto, e 215 (duzentos e quinze) dias-multa
menores, no que se refere ao último acusado (fls. 367/377).
Apelam
os
réus,
buscando
a
absolvição, ao argumento de insuficiência probatória. Sustentam,
ainda, atipicidade da conduta, tanto por incidência do princípio da
insignificância, quanto pelo erro de proibição. Por fim, pedem a fixação
da pena-base no mínimo legal; o reconhecimento da confissão; a
modificação do regime prisional de Kaio e a substituição das
privativas de liberdade por restritivas de direitos (fls. 465/476).
Os recursos foram contrariados (fls.
496/499), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls.
519/529).
Determinada
a
conversão
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000447-32.2017.8.26.0506 - lauda 5/22
diligência, para fins de eventual aplicação do disposto no artigo 28-A,
do Código de Processo Penal (fls. 531/534), os autos retornaram sem
propositura do acordo de não persecução penal, por se tratar de réus
com reincidência e envolvimento criminal anterior, que não
confessaram (fls. 591/592), na sequência, a Defesa se manifestou (fls.
607), requerendo a d. Procuradoria-Geral de Justiça, ao cabo, o
prosseguimento do feito, com julgamento dos recursos interpostos
(fls. 612/615).
É o relatório.
Insta salientar, de plano, não ser caso
de submissão da hipótese ao acordo de não persecução penal, previsto
no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de
confissão formal e circunstanciada acerca da prática ilícita, como a
seguir se verá, assim como por tratar-se de réus portadores de
reincidência (Kaio) e com envolvimento criminal anterior (Antônio e
Marcio: fls. 550/556 e 578/588). Vale destacar a inaplicabilidade do
artigo 28, do Código de Processo Penal, ao caso em tela, tendo em vista
que tal providência caberia ao Juízo de origem, o que não ocorreu (fls.
593), sob pena de supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000447-32.2017.8.26.0506 - lauda 6/22
Pois bem.
A acusação é no sentido de que, no
dia 26 de maio de 2016, no local dos fatos, os apelantes, agindo em
concurso e com unidade de propósitos, pescavam mediante a
utilização de aparelhos e petrechos não permitidos.
Segundo a inicial, na data dos fatos,
os réus se dirigiram até o córrego Retiro Saudoso e fazendo uso de
uma tarrafa de nylon, medindo 4m (quatro metros de altura) x 120mm
(cento e vinte milímetros de malha), começaram a pescar conseguindo
recolher 10kg (dez quilos) de tilápia. Ocorre que, agentes de uma
guarnição da polícia militar da infantaria que se encontrava em
patrulhamento nas proximidades abordaram os denunciados e os
detiveram em poder dos objetos indevidamente utilizados para a
pesca, bem como dos peixes apanhados por eles de maneira ilícita.
Ao
contrário
do
sustentado
recursalmente, a materialidade do delito restou suficientemente
demonstrada pelo boletim de ocorrência ambiental (fls. 04/07), pelas
fotografias do objeto proibido (fls. 08), pelo auto de infração ambiental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000447-32.2017.8.26.0506 - lauda 7/22
(fls. 09/11), termo de apreensão (fls. 15), termo de destinação dos
peixes (fls. 16) e, sobretudo, pela prova oral, prescindindo, portanto,
de outros elementos de prova.
A
autoria,
de
igual
modo,
é
inquestionável.
Na fase inquisitiva, os recorrentes
não admitiram a ciência acerca da ilicitude da pesca, confirmando,
entretanto, o uso da tarrafa (fls. 37/40).
Em Juízo, mantiveram as versões
primitivas. Márcio, assim, se manifestou: “foi procurado por um
conhecido que pediu que o levasse a Ribeirão Preto para pegar ônibus
naquela cidade. Como o interrogando estava com a CNH vencida,
telefonou para o réu Antonio (conhecido por 'Tonhinho Café'), que
aceitou levar aquela pessoa para Ribeirão Preto; Antonio apareceu
juntamente com Kaio ('japonês'), e este último trazia no carro uma
tarrafa nova, dizendo que pesaria tilápia em Ribeirão Preto; o depoente
ainda perguntou se não seria proibido, mas Kaio disse que tilápia é
espécie de pescaria permitida; assim, foram a Ribeirão Preto, deixaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000447-32.2017.8.26.0506 - lauda 8/22
aquela pessoa na rodoviária e quando voltaram, pararam o carro
próximo a alguns pescadores que usavam vara, e, enquanto o depoente
ficou no barranco, Antonio e Kaio atiravam a tarrafa e recolheram
cerca de 10 quilos de tilápia; o depoente participou do fato porque
pensou que poderia pescar na ocasião, com a finalidade de trazer
algum alimento para o almoço daquele domingo [...] essa foi a
primeira vez que o depoente pescou naquele local” (fls. 312).
De
seu
lado,
Antônio,
assim,
respondeu: “no dia dos fatos, o interrogando foi solicitado pelo réu
Marcio, que estava com a CNH vencida, para levar uma pessoa a
Ribeirão Preto na rodoviária daquela cidade; o depoente estava junto
com Kaio, e foram juntamente com Marcio a Ribeirão Preto; quando
voltavam, Kaio, que trazia uma tarrafa, deu a ideia de pescarem no
córrego, e disse que a pescaria seria permitida porque a tilápia é um
peixe exótico; assim, logo que Kaio começou a pescar, uma viatura da
polícia passou e deteve todos os réus; salvo engano, foram pegos entre 8
e 10 quilos de peixe; o depoente ajudou Kaio, retirando os peixes da
tarrafa [...]; sabia que somente pescadores profissionais e
cadastrados podem pescar com tarrafa, mas acreditava que a
pesca de tilápia seria permitida” (fls. 313).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000447-32.2017.8.26.0506 - lauda 9/22
Por fim, Kaio, assim, justificou-se: “no
dia dos fatos, Marcio telefonou para Antonio pedindo que este levasse
uma pessoa na rodoviária de Ribeirão Preto, pois Marcio estava com a
CNH vencida; foram juntamente com Antonio o depoente, Marcio e a
pessoa que foi deixada na rodoviária daquela cidade; após, no retorno
para Santa Rosa, o depoente já sabia haver peixes da espécie tilápia no
rio de Ribeirão Preto, e os três réus decidiram juntos pescar com o uso de
uma tarrafa de propriedade do interrogando e que estava no carro
naquela ocasião; o depoente e Antonio entraram na água, enquanto o
outro réu ficou no carro aguardando a pescaria; salvo engano, foram
pegos 10 quilos de pescado com a tarrafa do interrogando; o depoente
tinha a tarrafa porque gosta de exercer pesca, e alega não saber da
proibição de pesca com uso de tarrafa; nunca havia pescado em
Ribeirão Preto anteriormente; sabia que havia peixes naquele local pois
só de passar nas proximidades era possível visualizar os peixes ali; iriam
os três réus comer o pescado que obtivessem naquele dia; o depoente já
foi preso antes por porte ilegal de arma de fogo, crime de violência
doméstica contra a mulher, e por outra pesca ilegal no Rio Pardo; em
relação à outra acusação de pesca ilegal, também envolveu prática de
pesca com tarrafa; acreditava que era permitida a pesca com
tarrafa mesmo depois de responder a outro processo pelo mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000447-32.2017.8.26.0506 - lauda 10/22
delito, pois acreditava que a pesca de tilápia era permitida com o
uso de tarrafa” (fls. 314).
A prova colhida sob o crivo do
contraditório edificou-se em desfavor dos apelantes.
O policial militar Rafael Seixas Rondi,
responsável pela ocorrência, confirmou integralmente os termos da
inicial acusatória, assim, relatando: “Estava em serviço no quartel,
quando receberam informação de que os acusados haviam sido
surpreendidos por uma guarnição do policiamento militar pescando
com o uso de uma tarrafa; foram até a base para que efetuasse a
lavratura do auto de infração, porque seria competência exclusiva
ambiental e, na época, era policial militar ambiental; foram
apresentados a tarrafa, os peixes e os autores; indagados, eles disseram
que realmente estavam pescando, mas que não sabiam que não podiam
utilizar a tarrafa” (relatório de sentença às fls. 370).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras do agente policial e a regra é de que agem nos termos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000447-32.2017.8.26.0506 - lauda 11/22
limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição
de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de
pessoas, dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor
e estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho,
valendo acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal
que imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Diante do exposto, inarredável a
mantença da condenação dos apelantes pelo delito previsto no artigo
34, parágrafo único, inciso, II, da Lei no 9.605/98 (utilização de
petrechos não permitidos).
Inafastável a reprovabilidade da
conduta dos recorrentes, porquanto imbuída de perceptível gravidade,
ao menos socialmente, tornando a submissão à sanção criminal
indispensável, tanto à aplicação da justiça, quanto à segurança dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000447-32.2017.8.26.0506 - lauda 12/22
valores da sociedade.
Ora, os crimes contra o meio
ambiente bem fundamental à existência humana, protegido de forma
veemente pela Constituição Federal
têm por escopo tutelar o
ecossistema e sua preservação para as gerações presentes e futuras, o
que, acaso desprezado, pode gerar dano ambiental irrecuperável,
mormente, como no caso em tela.
Em vista disso, do princípio da
insignificância não se cogita.
Ademais, o caso vertente refere-se
aos instrumentos, de uso vedado, utilizados para a prática da atividade
da pesca, uma vez que potencialmente capazes de colocar em risco a
reprodução das espécies da fauna, desequilibrando o ecossistema.
Trata-se
a
presente
infração
ambiental de crime de natureza formal, que prescinde de dano
concreto, sendo que “todo ato tendente” à pesca, configura o delito
(vide artigos 34, c.c. 36, da Lei no 9.605/98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000447-32.2017.8.26.0506 - lauda 13/22
Renato Marcão, a esse respeito,
preleciona que “A utilização de tais artifícios, além de colocar em
risco a sobrevivência de várias espécies, acarreta considerável
dano direto ao meio ambiente, à medida que proporciona a
captura de diversas espécies indesejadas pelos pescadores, que por
isso são descartadas sem vida ou irremediavelmente feridas, além
de ensejar a captura de filhotes, especeis ainda em desenvolvimento, impedindo a reprodução.” (in “Crimes
Ambientais”, Editora Saraiva, 2019, pág. 119).
Guilherme de Souza Nucci, ainda
sobre o tema, ao citar as lições de Vladimir Passos de Freitas, reproduz
que “(...) 'métodos nocivos também não podem ser admitidos, eis
que causam graves danos ao meio ambiente. São, entre outros, as
redes de malha fina, tarrafas, covões, espinhéis, joões-bobos
(armadilhas com bóias que acompanham água), anzóis de galhos.
Todos esses meios são nocivos, pois alcançam grande número de
espécies, a maioria de tamanho pequeno' (Crimes contra a
natureza, p 122).” (in “Leis Penais e Processuais Penais Comentadas”,
Editora Revista dos Tribunais, 4a edição, pág. 923).
O Colendo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000447-32.2017.8.26.0506 - lauda 14/22
Justiça já decidiu:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME
AMBIENTAL. ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI N.
9.605/1998.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE DE CONDUTA. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na
espécie, é significativo o desvalor da conduta do
agravante, embora não haja sido apreendido nenhum
pescado, pois o modus operandi - pesca praticada com
petrechos proibidos (rede tipo feiticeira, de malha 120
mm, com aproximadamente 160 m) - é capaz de colocar
em risco a fauna local, por alcançar, potencialmente, as
espécimes indistintamente, nas diversas fases do ciclo
vital. 2. Ademais, a captura é mero exaurimento da
figura típica em questão, que se consuma com a simples
utilização do petrecho não permitido. O dano causado
pela pesca predatória não se resume, portanto, às
espécimes apreendidas. 3. Agravo regimental não
provido.” (6a Turma, AgRg no REsp no 1651092/SC, Rel.
Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 13.06.2017)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME
AMBIENTAL. ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI N.
9.605/1998. PESCA. PETRECHOS PROIBIDOS. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE
DE CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, o modus operandi
pesca praticada com petrechos proibidos (duas redes de
tarrafa e onze redes de pesca), potencialmente capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000447-32.2017.8.26.0506 - lauda 15/22
colocar em risco a reprodução das espécies da fauna local
e a expressiva quantidade do pescado apreendido
(13kg) são circunstâncias que impedem a aplicação do
princípio da insignificância. 2. Agravo regimental não
provido.” (6a Turma, AgRg no REsp no 1.574.617/SP, Min.
Rel. Rogério Schietti Cruz, DJe 06.04.2017)
Também
o
Colendo
Tribunal
Regional Federal da 4a Região assim se pronunciou:
“PENAL. ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No
9.605/98.
PESCA
COM
PETRECHOS
PROIBIDOS.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DEMONSTRADAS.
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RISCO REAL AO
BEM
JURÍDICO
MEIO
AMBIENTE.
PRINCÍPIO
DA
IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO. NÃO INCIDÊNCIA.
ATENUANTE ESPECÍFICA. ART. 14, I, DA LEI No 9.605/98.
APLICAÇÃO. 1. Pratica o delito tipificado no art. 34,
parágrafo único, II, da Lei no 9.605/98 o agente que
realiza pesca com petrechos proibidos. 2. Sendo o meio
ambiente o bem jurídico protegido pelo tipo penal e tendo
sido a pesca realizada mediante a utilização de petrechos
proibidos, não há falar na aplicação do princípio da
insignificância.
3.
A
incidência
do
princípio
da
irrelevância penal do fato somente se justifica nas
hipóteses em que a reprovabilidade da conduta é ínfima e
há o concurso de uma série de requisitos post factum que
conduzem à desnecessidade da pena no caso concreto. 4.
Faz jus à aplicação da atenuante prevista no art. 14, I, da
Lei no 9.605/98 o agente detentor de baixo grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000447-32.2017.8.26.0506 - lauda 16/22
instrução
ou
escolaridade.
5.
Apelação
criminal
desprovida. Ordem de habeas corpus concedida de ofício
para fazer incidir, na segunda fase da dosimetria da
pena, a atenuante prevista no art. 14, I, da Lei no
9.605/98.” (TRF, 4a Região, 8a Turma, Apelação Criminal no
5004163.40.2011.4.04.7101, Rel. João Pedro Gebram Neto,
DJ 21.09.2016).
Outrossim, nem se cogite a presença
da excludente de antijuricidade consistente no estado de necessidade.
Isso porque a simples alegação,
genérica e vazia, não se mostra, por si só, apta a excluir a ilicitude da
conduta denunciada, sem se olvidar a quantidade de peixes capturada
(dez quilos).
Com efeito, nos termos do artigo 24,
caput, do Código Penal, a excludente, para ser reconhecida, reclama
prova cabal da atualidade do perigo (não eventual e abstrato), sua
inevitabilidade (único meio de afastar o perigo), involuntariedade e
inexigibilidade de sacrifício do bem ameaçado, situações nos autos não
demonstradas.
Por fim, não se verifica o erro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000447-32.2017.8.26.0506 - lauda 17/22
proibição.
Isso porque, o réu Kaio, a quem os
demais se conluiaram, já se envolveu na mesma prática ilícita, sendo
impossível admitir que não tivessem consciência da ilicitude da
conduta, valendo ressaltar, paralelamente, que, ainda que assim não o
fosse, o desconhecimento da lei não tem o condão de isentar a
responsabilização penal.
Passa-se à análise das reprimendas.
No que concerne aos réus Márcio e
Antônio, a pena-base de cada qual foi adequadamente fixada em 01
(um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 68 (sessenta e oito) dias-
multa, tendo em vista as consequências desfavoráveis da conduta dos
acusados.
Em
que
pese
o
inconformismo
recursal, impossível a fixação das basilares no piso mínimo. É que o
patamar de exasperação aplicado apresenta-se proporcional à
gravidade das condutas, na medida em que circunstância de os réus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000447-32.2017.8.26.0506 - lauda 18/22
terem retirado elevada quantidade de peixes (dez quilos), com objeto
potencialmente capaz de colocar em risco a reprodução das espécies
da fauna local, bem evidencia a intensidade de suas culpabilidades,
exigindo, portanto, rigor diferenciado na imposição da reprimenda.
Na etapa intermediária, não foram
reconhecidas circunstâncias agravantes, nem atenuantes.
Nesse ponto, também, nada há de ser
alterado.
Isso porque a confissão externada
nos autos não habilita a pretendida redução punitiva, pois os
recorrentes não admitiram integralmente os fatos descritos na
denúncia, ao invocarem excludentes de antijuridicidade (estado de
necessidade) e culpabilidade (erro de proibição).
A
circunstância
afasta
a
caracterização da atenuante penal, nas hipóteses em que o agente opta
pela admissão qualificada ou não reconhece a totalidade dos crimes
denunciados, ou seja, quando não revela sintonia com a imputação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000447-32.2017.8.26.0506 - lauda 19/22
como é o caso em testilha.
O Colendo Superior Tribunal de
Justiça assim se pronunciou:
“[...] A chamada confissão qualificada, na qual o agente
agrega à confissão teses defensivas descriminantes ou
exculpantes, não tem o condão de ensejar o
reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso
III, alínea d, do Código Penal.” (5a Turma, HC 231.363/SP,
Rel. Ministra Laurita Vaz, DJ 18.06.2014).
Ausentes
outras
causas
modificadoras, as penas de ambos os réus, assim, tomaram contornos
definitivos.
Com relação ao corréu Kaio, a basilar
foi adequadamente fixada em 02 (dois) anos de detenção e 185 (cento
e oitenta e cinco) dias-multa, à vista da péssima antecedência criminal
(v.
certidão
de
fls.
353/358,
processos
nos
0001028-83-2015.8.26.0549 e 0004063-95.2008.8.26.0549) e das
consequências desfavoráveis da conduta do acusado.
De
igual
modo,
irreparável
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000447-32.2017.8.26.0506 - lauda 20/22
recrudescimento, por se revelar proporcional às circunstâncias
concretamente recolhidas (maus antecedentes devidamente atestados
e especial culpabilidade [pesca de dez quilos de peixes], que exige
reprovabilidade diferenciada, como acima explanado).
Na fase seguinte, a reincidência (v.
certidão de fls. 353/358, processos no 000473-26.2015.8.26.0530)
bem ensejou o acréscimo de 1/6, perfazendo o total punitivo de 02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, e 215 (duzentos e
quinze) dias-multa.
De reconhecimento da pretendida
atenuante também não se cogita. Isso porque, a confissão externada
não habilita a redução punitiva, pois o recorrente, assim como os
demais, não admitiu integralmente os fatos descritos na denúncia, ao
invocar excludente de culpabilidade (erro de proibição).
Mantém-se o regime prisional mais
brando, no que se refere aos réus Márcio e Antônio, eis que não
impugnado.
De outro lado, o desfavorecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000447-32.2017.8.26.0506 - lauda 21/22
das circunstâncias judiciais (consequências desastrosas da conduta),
os maus antecedentes e a reincidência autorizam e recomendam a
imposição do regime prisional intermediário, com relação ao apelante
Kaio, enquanto castigo proporcional e suficiente à reprovabilidade de
sua conduta, a fim de se atender aos caracteres curativo, preventivo e
educativo da sanção penal.
Por fim, o desfavorecimento das
circunstâncias judiciais e a reincidência de Kaio inviabilizam a
substituição das privativas de liberdade por restritivas de direitos
(artigo 44, incisos II e III, do Código Penal). Vale ressaltar que, muito
embora a recidiva não seja específica, Kaio é portador de maus
antecedentes, além disso, as peculiaridades do crime foram
desfavoráveis a todos os acusados, justificando, inclusive, o aumento
das basilares, de sorte que a medida substitutiva não seria socialmente
adequada.
Assim sendo, e não se evidenciando
erro técnico ou excessivo rigor, as punições devem ser mantidas, tais
como monocraticamente estabelecidas.
Ante
o
exposto,
NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000447-32.2017.8.26.0506 - lauda 22/22
PROVIMENTO aos apelos interpostos defensivamente, mantendo-se,
assim, a respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)